Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-63.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em
que é apelante CLARO S/A, sendo apelada PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMERICANA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
2
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019
Apelante: Claro S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de Americana
Comarca: Americana
Voto no 3243
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. Multa
aplicada pelo PROCON à sociedade autora por ferir
preceitos do CDC. Irresignação da autora. Pretensão
de desconstituição do AI no 04/2017, ou redução do
valor da multa. Não cabimento. Auto de infração bem
fundamentado. Inexistência de bis in idem. Multa
corretamente imposta. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Claro
S/A em face da r. sentença de fls. 1940/1945 que, nos autos da ação
anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Município de
Americana, julgou improcedente o pedido, para manter autuação
do PROCON, em razão de infração às normas de proteção ao
consumidor, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pela
sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da causa.

Inconformada com o teor do provimento jurisdicional
de primeiro grau, apela a autora, aduzindo, em síntese, o seguinte: i)
o auto de infração é nulo por vício formal, infração à alínea 'c', do
inciso I do Art. 35 do Decreto Federal no 2.181/1997; ii) houve violação
do princípio da isonomia, pois se utilizou o mesmo critério para
ranquear empresas que possuem significante diferença em relação
à quantidade de usuários de serviços; iii) o auto de infração
descreveu genericamente as infrações, por meio da citação do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
3
20, §2o, art. 39, I, II, II, IV e V, art. 42, único, art. 43, § 1o e 2o, art. 49,
único, art. 50, único, art. 51, I e II, todos do CDC; iv) houve violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser
reduzida a multa. Subsidiariamente, requer a redução da
condenação honorária, posto que excessiva. Assim, pleiteia o
provimento do recurso e a reforma da r. Sentença.
Contrarrazões às fls. 1964/1971.
É a síntese.
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à suposta nulidade de AI no 04/2017, pelo qual foi imposto à
autora o pagamento de multa pecuniária no valor de R$100.000,00
pelo descumprimento do disposto pelo art. 20, § 2o, art. 39, incisos I, II,
III, IV e V, art. 42, § único, art. 43, § 1o e 2o, art. 49, § único, art. 50, §
único, art. 51, incisos I e II, todos do Código de Defesa do
Consumidor, ante a constatação de que a empresa teria praticado
ato atentatório às leis consumeristas.
Fixadas essas premissas, passa-se à análise do mérito
do recurso.
O inconformismo da parte autora diz respeito ao
cabimento da multa aplicada e ao montante arbitrado a este título,
sob o prisma da proporcionalidade e da razoabilidade.
De início, em que pesem os esforços da apelante, não
deve prevalecer sua argumentação no sentido de que o auto de
infração no 04/2017 padece de vício (fl. 436).
Isto porque, ao que consta, houve correta descrição
dos fatos e fundamentos sustentados pelo PROCON, mormente no
que tange às variadas reclamações a respeito da falha na
prestação do serviço disponibilizado aos consumidores, conforme
constam nas fls. 655/1931, que - por amostragem - seguem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
4
transcritas:

O
reclamante
vem
recebendo
cobranças
desconhecidas, pois não contratou nenhum tipo
de serviço adicional e tampouco migrou seu plano
para outro, teve sua linha pré-paga (19) 99144-1308
bloqueada sem motivos justificáveis. Requer o
mesmo, o desbloqueio imediato da linha, bem
como o cancelamento de todo e qualquer débito
em aberto em nome do reclamante, também a
devolução dos créditos que possuía antes deste
bloqueio (sic. fl. 678)

A reclamante cancelou o chip referente a linha
(19) 98961-9332, mas continuou a receber faturas, e
cobranças através de mensagens na outra linha
que possui. Solicitamos o cancelamento, conforme
já solicitado pela mesma, da linha 98961-9332, bem
como de todo e qualquer débito em aberto (sic.
fl. 942).

A reclamante (cód conta 0199589911) encontra-se
com seu aparelho bloqueado e quando em
contato com essa operadora informou -se que
existe uma ordem de bloqueio por falta de
pagamento no entanto fazem o desbloqueio mas
volta a bloquear em dois dias. Solicita a
reclamante que seja verificado o fato e que
desbloqueei definitivamente sua linha (sic.
fl.
1195).

D'outro vértice, a suposta desproporção não subsiste,
haja vista que o fato de outras operadoras também serem autuadas
ante o elevado número de reclamações, não diminui o impacto
trazido pela apelante aos consumidores da região. Em outras
palavras, a autuação não se deu pelo maior número de
reclamações, mas sim pelo seu excesso, inexistindo correlação com
outras operadoras de telefonia.

Por fim, não há que se falar em bis in idem.

Ao que se depreende do auto de infração discutido
no processo no 1000026-94.2018.8.26.0019 em curso pela 4a Vara Cível
da Comarca de Americana, a natureza dos serviços autuados é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
5
distinta, respondendo a prestadora por cada uma das atividades
que escolheu exercer de maneira autônoma.
Assim é que a autuação foi correta e a penalidade
deve ser mantida.
No que tange ao processo administrativo que resultou
na imposição da multa, verifica-se que este se desenvolveu de forma
regular, uma vez que à parte apelante foi dada oportunidade de
participar em todas as fases do procedimento, logo, observado o
contraditório, não houve violação ao devido processo legal.
Quanto ao valor da multa arbitrada, melhor sorte não
assiste ao recorrente. Não há que se cogitar ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa administrativa é
adequada ao fim pretendido e não excede os limites do necessário
para a obtenção do resultado pretendido pela Administração.
Por oportuno, salienta-se que a multa administrativa
não possui viés exclusivamente punitivo e caráter confiscatório. Os
critérios para a fixação da multa estão previstos no art. 4o, inciso III,
alínea “c” da Lei 14.592/2011. Em respeito ao referido diploma, a
multa se pautou, tão somente, na gravidade da infração e na
capacidade econômica do fornecedor, aferida pela média de sua
receita mensal bruta. Nada obstante os critérios claros e públicos, o
recorrente se limitou a alegar, de forma genérica, excesso da multa
administrativa, sem apontar, no cálculo constante da Lei
14.592/2011, qual seria o fator de desequilíbrio a atribuir o suposto
caráter confiscatório à penalidade aplicada.
Em arremate, destaca-se o seguinte acórdão do C.
Superior Tribunal de Justiça, pelo qual foi julgado caso análogo ao
destes autos:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AUTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
6
INFRAÇÃO. PROCON. MULTA BASEADA NA CAPACIDADE
ECONÔMICA DA PARTE INFRATORA. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPUTAÇÃO
SEM
CARÁTER
CONFISCATÓRIO OU SEM ONEROSIDADE EXCESSIVA.
VALOR ALCANÇADO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS E
ARITMÉTICOS.
DOSIMETRIA
DEFINIDA
EM
FÓRMULA
CONSTANTE DE ATO REGULAMENTAR. SÚMULA 280/STF.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. NATUREZA PUNITIVA,
PEDAGÓGICA E DISSUASÓRIA DAS SANÇÕES. 1. A
controvérsia sub examine trata da multa aplicada à
recorrente pelo Procon/SP, no valor original de R$
3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e
trezentos reais), "por infração aos artigos 31 e 39, todos do
Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 230 e 231
do Código Brasileiro da Aeronáutica" e "por não oferecer
assistência aos passageiros e não prestar informações
adequadas e claras de voo com atraso superior a quatro
horas" (fl. 531, e-STJ). 2. Inicialmente, não se constata a
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado. 3. No mérito, quanto à infringência aos
dispositivos federais tidos por violados, "é pacífico o
entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do
Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de
Polícia que o PROCON detém para aplicar multas
relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n.
8.078/1990, independentemente da reclamação ser
realizada por um único consumidor, por dez, cem ou
milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 4. Também não
dissente o STj de que lhe descabe, em Recurso Especial,
rever acórdão que demanda interpretação de direito
local, por força do óbice da Súmula 280/STF. 5. Restaria
apreciar se os parâmetros da legislação federal foram
obedecidos pela sanção aplicada. 6. Nesse particular,
destacam-se duas funções da multa administrativa no
âmbito da tutela dos interesses difusos e coletivos: a
punição do infrator in concreto e a dissuasão in
abstracto de infratores potenciais. 7. Dúplice deve ser a
cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao
confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito
confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência
condescendente que possa ser vista pelo transgressor
como estímulo indireto a novas violações da lei, efeito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
7
certa "normalização" da sanção monetária como se fora
um custo a mais do negócio, sobretudo diante de
grandes grupos econômicos, incentivo inequívoco à
reincidência
e
ao
enfraquecimento,
pela
desmoralização, do comando legislativo. 8. Na hipótese
dos autos, a Corte local, examinando os elementos de
fato e as provas dos autos, concluiu que a conduta da
recorrente caracterizou infração aos arts. 230 e 231 da
Lei 7.565/1986 (dever de assistência) e 31 do Código de
Defesa do Consumidor (dever de informação), sendo
admissível a aplicação da multa do art. 56, I, na forma
do art. 57 do referido Diploma Legal. 9. Desse modo,
alterar o entendimento firmado pelo Tribunal recorrido
demanda, considerando as circunstâncias do caso
concreto, nova análise do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é inviável em Recurso Especial por esbarrar
na Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Não se ignora a
possibilidade de o STJ, em casos excepcionais, redefinir o
valor
de
multa
administrativa
em
hipóteses
de
desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações
ínfimas ou exorbitantes (AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
4/2/2016, DJe 18/5/2016). 11. O valor econômico das
sanções aplicadas no Auto de Infração não foi resultado
de cálculo aleatório ou subjetivo. Obedeceu a critérios
objetivos, aritméticos e previamente definidos, com
dosimetria
estabelecida
em
fórmula
matemática
constante de ato regulamentar (Portaria Normativa
Procon
26/2006),
cuja
interpretação
escapa
à
competência do STJ por força da Súmula 280/STF. 12.
Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp
1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)
Verifica-se, por conseguinte, que o AI no 04/2017
apresenta todos os requisitos legais, tais como a identificação da
infração, do infrator e do responsável pela autuação.
Ainda que o auto de infração questionado porventura
não se encontrasse em perfeita consonância com os pressupostos
legais, a jurisprudência desta Corte, em harmonia com o
entendimento delineado pelos Tribunais Superiores, tem privilegiado
a substância dos atos, em detrimento da ritualística exacerbada. Em
outras palavras, o conteúdo dos atos se sobrepõe a eventuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000041-63.2018.8.26.0019 - Voto no 3243
8
defeitos formais, desde que destes não decorram prejuízos aos
interessados. Isso porque a interpretação dos atos administrativos
deve levar em conta os princípios da efetividade e da
instrumentalidade, evitando-se que a ritualística obste a efetividade
dos atos praticados pela Administração.
Nessa linha, a r. sentença guerreada deu a solução
correta à lide ao manter a autuação.
Rejeitado o recurso, majoro o valor dos honorários
advocatícios para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido
da demanda, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora